Tribunal: TJES
Processo: 0002224-06.2016.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-04-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0002224-06.2016.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LEANDRO AVELAR PEREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RECURSO DESPROVIDO.

1. Autoria e materialidade indene de dúvidas quanto delito sediado no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06.

2.
“
O depoimento dos policiais prestado em juízo constitui meio de prova idôneo a respaldar a condenação, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, fato que não ocorreu na hipótese.” (TJES, Classe: Apelação Criminal, 021180068625, Relator: WILLIAN SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 27/10/2021, Data da Publicação no Diário: 08/11/2021).

3. Recurso conhecido e desprovido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por LEANDRO AVELAR PEREIRA contra sentença proferida pelo MM. Juiz da 4ª Vara Criminal da Comarca da Capital – Juízo da Serra/ES, que, nos autos da ação penal ajuizada, julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condenar a ora recorrente nas iras do art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06, a 5 anos e 06 meses de reclusão, a serem cumpridos, inicialmente, em regime semiaberto e ao pagamento de 550 dias-multa, à razão de 1/30 do salário-mínimo vigente e absolvê-lo do delito sediado no art. 35 do mesmo diploma legal.

Em razões recursais, a defesa pretende
exclusivamente
a absolvição do recorrente em razão da ausência de provas de autoria.

Em contrarrazões, a acusação pugna pelo desprovimento do apelo, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça.

É o relatório.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de apelação criminal interposta por LEANDRO AVELAR PEREIRA contra sentença proferida pelo MM. Juiz da 4ª Vara Criminal da Comarca da Capital – Juízo da Serra/ES, que, nos autos da ação penal ajuizada, julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condenar a ora recorrente nas iras do art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06, a 5 anos e 06 meses de reclusão, a serem cumpridos, inicialmente, em regime semiaberto e ao pagamento de 550 dias-multa, à razão de 1/30 do salário-mínimo vigente e absolve-lo do delito sediado no art. 35 do mesmo diploma legal.

Em razões recursais, a defesa pretende
exclusivamente
a absolvição do recorrente em razão da ausência de provas de autoria.

Em contrarrazões, a acusação pugna pelo desprovimento do apelo, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça.

Pois bem.

Narra a peça acusatória que, no dia 02 de fevereiro de 2016, policiais militares que realizavam patrulhamento no bairro José de Anchieta, no Município da Serra/ES, receberam informações sobre indivíduos que estavam comercializando drogas próximo a Primeira Companhia de Polícia Militar do Sexto Batalhão.

Consta, também, que ao se dirigirem ao local, avistaram o ora recorrente e o corréu em atitudes suspeitas, oportunidade em que ao perceberem a presença da polícia, ingressaram no quintal de uma residência, ocasião em que foram abordados.

Consigna, ainda, que no momento da abordagem,
foram apreendidos com o ora recorrente 15 pinos de “cocaína” e o valor de R$ 59,00 (cinquenta e nove reais).
Já com o corréu, 10 buchas de “maconha” e a quantia de R$ 20,00 (vinte reais).

Diante de tal fato, o ora recorrente e o corréu foram condenados nas iras do art. 33, caput e absolvidos do delito sediado no art. 35, ambos da Lei 11.343/06.

Rememorados os fatos, passo a análise da
pretensão recursal
, que se refere
exclusivamente a absolvição por ausência de provas de autoria
.

Dito isso, diferentemente do que pontua a Defesa, as provas coligidas nos autos são suficientes para embasar o édito condenatório exarado contra o réu, pela prática do crime de tráfico de drogas.

A despeito de não ter sido questionada, a
materialidade
do crime previsto no art. 33 da Lei 11.343/06 pode ser evidenciada pelo boletim unificado, pela apreensão das drogas, pelo auto de constatação preliminar de substância tóxica, pelo laudo de exame químico definitivo em que ficou constatada as substâncias apreendidas no local do crime (
18,9 gramas de “maconha” e 21,9 gramas de “cocaína”
).

Do mesmo modo, a
autoria
imputada ao recorrente encontra-se consubstanciada pelos depoimentos prestados em Juízo pelos policiais militares que efetuaram a prisão em flagrante, os quais, conforme jurisprudência pátria, possuem credibilidade probatória, devendo prevalecer sobre a negativa do réu.

Confira-se:
STJ, AgRg no AREsp 1813031/SP, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 25/05/2021, DJe 31/05/2021
.

Em depoimento prestado
em juízo
, a testemunha PMES Alan Carlos Ferreira Neto
narrou que estava em diligência no Bairro José de Anchieta, quando avistou o ora recorrente e o corréu, ocasião em que empreenderam fuga,
sendo abordados em um quintal de uma residência com os entorpecentes
.

Veja-se:

Que se recorda dos fatos narrados na denúncia; que a guarnição estava em diligência no bairro Jose de Anchieta quando se deparou com os acusados, tendo ambos empreendido fuga; que na abordagem foi encontrada sustância entorpecente no bolso de cada um deles; que o acusado Ivanildo estava foragido; que com um dos acusados foi encontrada maconha e com outro acusado foi encontrada cocaína; que os acusados foram visualizados pela guarnição no beco. mas eles correram para o quintal da residência, local onde foi feito a abordagem; que a residência não foi revistada; que alguns vizinhos ficaram do lado de fora olhando a abordagem, mas foi necessário afasta-los haja vista o perigo referente a abordagem; que não foi encontrado arma nesta ocorrência; que confirma o depoimento prestado na esfera policial de fls 07; que o local onde os acusados foram abordados é próximo da 1° Companhia de Policia Militar; que pelo que se recorda apenas a viatura em que o depoente estava participou desta abordagem; que havia quatros policiais nesta guarnição . Dada a Palavra a Douta Defesa, que quando da diligencia atuou na condição de motorista da viatura, não sabendo precisar se na casa onde se deu a abordagem havia outras pessoas além do denunciado; que também foi um dos policiais que abordaram os acusados no quintal da residência, todavia, não foi o primeiro a fazer a abordagem; que não se recorda quanto tempo transcorreu entre a primeira abordagem policial feita por outros colegas do depoente e a abordagem realizada pelo próprio; que quando foi ao quintal da residência não havia mais nenhuma pessoa no local além dos acusados; que nos fundos do quintal da casa não havia nenhum tipo de cercado; que da viatura era possível apenas visualizar o beco de onde os indivíduos empreenderam fuga; que não era possível ver a parte da frente da casa; que os vizinhos que presenciaram a ação policial tentaram tomar os acusados das mãos da guarnição por isso foram afastados, bem como em decorrência do perigo eminente em chegar ate os acusados; que ao seu ver a razão que leva os populares a agir contra os policiais em caos tais, decorre do fato da população ter troca de favor e a cultura de querer proteger os criminosos do local; que não conhecia os acusados de outras ocorrência .

Tal depoimento é corroborado pelos prestados,
em juízo
, pelo policial militar Evaldo Cesar de Almeida que narrou
com firmeza os detalhes da apreensão das drogas
, e pelo policial Alexandre Rezende Ribeiro.

Por sua vez, a
testemunha arrolada pela Defesa
, Lucas Marcelino, em nada contribuiu para os autos, mencionando tão somente que era morador do bairro e que havia visualizado uma “confusão”.

Veja-se:

Que não tomou conhecimento a respeito de nenhuma droga dentro da casa; DADA A PALAVRA AO IRMP, que quando o depoente chegou ao local dos fatos, pediu para chamar a Vanderleia na padaria; que após Vanderleia chegar da padaria, orientou-a a entrar na casa. Pelo MM. Juiz, que sabe a razão que o trouxe a este ato hoje; que é a respeito da abordagem realizada pelos policiais na casa da prima de um dos denunciados, culminando na abordagem dos mesmos; que havia acabado de chegar do trabalho e se dirigia para sua casa, quando ao chegar na rua visualizou o início de confusão onde visualizou a senhora Vanderleia que é prima de um dos denunciados e os policiais; que ao visualizar tal cena e tomando conhecimento de que haviam policiais na casa da senhora Vanderleia a orientou no sentido de que ela deveria entrar na casa para poder acompanhar as diligenciais que aconteciam lá dentro; que não chegou a ser ouvido na esfera policial quando dos fatos; que mora no bairro Jose de Anchieta desde quando nasceu; que conhece o denunciado Leandro há cinco anos e Ivanildo há um ano; que mora cerca de uns trezentos metros da casa dos denunciados; que sabe informar que os denunciados já foram presos e processados, não sabendo a razão; que sabe informar que o denunciado Leandro é mecânico e quando dos fatos estava trabalhado no carro da tia; que quanto ao Ivanildo não sabe no que trabalha.

Por sua vez, o depoimento prestado,
em juízo
, pela informante Vanderleia Pereira Jorge, não deve ser levado em consideração, pois, além de ser prima do ora recorrente, a apreensão da droga ocorreu no quintal de sua residência.

Do mesmo modo, o ora recorrente,
em interrogatório judicial
, negou os fatos, alegando que a droga foi implantada pelos policiais e que estava no local consertando o carro de um parente.

A despeito de tal negativa, “o depoimento dos policiais prestados em juízo constitui meio de prova idôneo a respaldar a condenação, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova,
fato que não ocorreu na hipótese
.” (TJES, Classe: Apelação Criminal, 021180068625, Relator: WILLIAN SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 27/10/2021, Data da Publicação no Diário: 08/11/2021).

Desse modo, a manutenção da condenação do ora recorrente nas iras do crime sediado no art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06, é medida que se impõe.

Por oportuno, registro que o processo dosimétrico foi realizado conforme a legislação vigente, não havendo razão para promover reparos.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.